Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ROUBO. COBRANÇA. CUSTOS OPERACIONAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO.
1. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).
2. Verificado que o contrato foi ajustado de forma regular, respeitando-se plenamente o direito à informação, prevalece o exercício da autonomia da vontade e da liberdade de contratar por parte do consumidor que anuiu expressamente com o pactuado, revelando ter tido conhecimento de seu teor e com ele assentido.
3. Recurso não provido.